Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-63.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002195-63.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINA MARIA SOUSA DA SILVA LEAO - CPF: 853.345.021-49 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148615661, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega que não conseguiu ter acesso à sala virtual da audiência conciliatória, visto que não foi autorizado o seu ingresso na reunião, conforme
prints
anexados no id. 148615660.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Causídico, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
18/04/2022, às 12h40min
(id. 148615653).

No dia
26/04/2022
(id. 148615659), a reclamante apresentou justificativa, alegando que não conseguiu ter acesso à sala virtual da audiência conciliatória, visto que não foi autorizado o seu ingresso na reunião, conforme
prints
anexados no id. 148615660.

O magistrado singular, em
30/06/2022
(id. 148615661), julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o Enunciado 28 do FONAJE.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

O artigo 22, § 2o, da Lei no 9.099/95, com redação dada pela Lei no 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1o Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).

§ 2o É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).

No caso em apreço,
a autora não conseguiu acessar a sala virtual da audiência conciliatória no horário designado, mesmo tendo aguardado a autorização para o seu ingresso na reunião, conforme
prints
anexados no id. 148615660
.

Logo, exigir da parte reclamante que apresentasse justificativa prévia de ausência à audiência conciliatória é aderir a um rigor processual excessivo, que vai de encontro aos princípios que norteiam os Juizados Especiais, e encontram-se previstos na lei de regência:

Art. 2o O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, a fim de que o processo retorne à origem e que siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência conciliatória.

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e determinar que o processo retorne à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023